Tribunal: TJMT
Processo: 0030548-40.2016.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL No 0030548-40.2016.8.11.0042
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: DIVINO ANTÔNIO DA SILVA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, deu provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 70308952):
“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – ARTIGO 33, CAPUT, C/C ARTIGO 40, III, DA LEI N. 11.343/06 – PLEITO DEFENSIVO – PRELIMINAR – ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA – REVISTA ÍNTIMA – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE REVISTA – DETECTOR DE METAL – CONFISSÃO DA ACUSADA – PROCEDIMENTO PADRÃO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO – REVISTA ÍNTIMA PERMITIDA POR LEI – EXERCÍCIO DE POLÍCIA PREVENTIVO – INOCORRÊNCIA DE NULIDADE – MÉRITO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA QUANTO À CONDENAÇÃO DO RÉU DIVINO NAS SANÇÕES DO ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, III, AMBOS DA LEI N. 11.343/06 – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA DELITIVA NA AQUISIÇÃO DO ENTORPECENTE – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DÚBIO PRO REO – DROGA APREENDIDA NA REVISTA DA CORRÉ ADRIANA ANTES DA VISITA AO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – REEDUCANDO QUE SERIA DESTINATÁRIO DA DROGA – INEXISTÊNCIA DE ATOS DE EXECUÇÃO – ATIPICIDADE DA CONDUTA –– ABSOLVIÇÃO – RECURSO PROVIDO – PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – DOSIMETRIA DA PENA DA RÉ ADRIANA - READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 33, §4o, DA LEI N. 11.343/2006 – PENA REDIMENSIONADA DE OFÍCIO.
É incabível considerar ilícita a prova obtida por meio de revista pessoal em visitante de estabelecimento prisional quando inexistente qualquer procedimento invasivo ou vexatório e a droga for apresentada pela própria acusada, após solicitação das agentes que realizavam a segurança do presídio. A revista íntima é um procedimento padrão de segurança das unidades prisionais e legitimado pelo exercício do poder de polícia preventivo do Estado, o qual visa garantir a segurança, ordem e aplicação da lei penal nas unidades. (...)’. (TJ-MT 00271147720158110042 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 17/11/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/11/2020)
No Processo Penal Democrático, enraizado em uma Constituição Federal que determina os direitos e garantias individuais, é absolutamente vedado ao Poder Judiciário presumir a culpa de qualquer cidadão acusado de uma infração penal, tendo em vista que nesses casos, a presunção é de inocência, ou seja, milita em favor do réu e não contra ele.
‘Constitui indevido bis in idem a valoração negativa da quantidade e natureza da droga na primeira etapa da dosimetria e a utilização concomitante na terceira etapa para negar ou mesmo modular a fração de diminuição da pena pelo privilégio no crime de tráfico de drogas’. (AgInt no AREsp 1366663/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019).”
Nas razões do Recurso Especial (Id. 71438995), o Recorrente sustenta violação ao artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal, bem como aos artigos 33, caput, c/c 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006, ao argumento de que “a negativa de autoria do crime de tráfico, não pode prevalecer ante ao testemunho da agente penitenciária Aurice Ferreira dos Santos Martins, responsável pela ocorrência, e que, em juízo, ratificou suas declarações prestadas na fase inquisitorial”.
Assevera que “havendo prova concreta da materialidade e apontada a autoria sem nenhuma dúvida, em ambas as fases do processo, como no presente caso, inaplicável o princípio in dubio pro reo, pois não há situação de incerteza, não sendo demais repisar que o conjunto probatório colacionado no feito não deixa dúvidas ou questionamento sobre a existência real da prática delitiva, devendo, pois, o acórdão ser reformado para manter a condenação do acusado como incurso nos artigos 33, caput, c/c 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006”.
Recurso tempestivo (Id. 72068973).
Transcorreu in albis o prazo assinalado para apresentação das contrarrazões (Id. 77498982).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do art. 105, inc. III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, o exame de matéria fático-probatória.
No caso, a tese de violação ao artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal, bem como aos artigos 33, caput, c/c 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006, fundada na existência de provas suficientes para ensejar a condenação do Recorrido pelo crime de tráfico de entorpecentes com a pena aumentada por ter sido cometido nas dependências de estabelecimento prisional, demanda o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado pela Súmula n. 07 do STJ.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. TRÁFICO DE DROGAS (3,53 G DE CRACK). ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. PRETENSÃO DE DECOTE DO RESTABELECIMENTO DA CONDENAÇÃO PERPETRADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE ABSOLVEU O ORA AGRAVANTE NA CARÊNCIA DE SUPORTE FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. DECISÃO RECONSIDERADA.
1. Consta do combatido aresto que na hipótese em comento não identifico provas suficientes da traficância. Ainda que plausível a apreensão dos narcóticos com o réu, os demais elementos aportados aos autos não permitem afirmar, com a certeza necessária ao juízo condenatório, que as porções apreendidas eram destinadas a terceiros.
2. Impõe-se a reconsideração da decisão ora agravada, haja vista a verificação de que o recurso especial acusatório não possui condições de admissibilidade, ante a necessidade do reexame do contexto fático-probatório, vedado pela incidência da Súmula 7/STJ.
3. Agravo regimental provido, reconsiderando a decisão agravada, no sentido de não conhecer do recurso especial.”
(AgRg no REsp 1853224/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 28/10/2020) (destaquei)
“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL E PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
1. O acolhimento da pretensão recursal de condenação do recorrido pela prática do delito de tráfico ilícito de drogas, a fim de reformar o acórdão que o absolveu ante a ausência de provas que indicassem a traficância, demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas na instância ordinária, o que é vedado no julgamento do recurso especial, nos termos do enunciado da Súmula 7/STJ.
2. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no REsp 1643295/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 18/04/2017, DJe 26/04/2017) (destaquei)
Dessa forma, por demandar o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, torna-se insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal e, portanto, impossibilitada análise das referidas questões pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça